Tribunal: CARF
Processo: 10711.727038/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se hipótese punível por multa regulamentar aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas pela RFB. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. A alegação de inconstitucionalidade no enunciado normativo não pode ser apreciada por força da Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.727038/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.761 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
SAN ASSESSORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA
REGULAMENTAR
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se hipótese punível por multa regulamentar aduaneira a
intempestividade na prestação de informações exigidas pela RFB. É devida a
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na
hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. A alegação de inconstitucionalidade no
enunciado normativo não pode ser apreciada por força da Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada de ofício, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencida a conselheira Lara Moura Franco Eduardo, que acatou a preliminar e deu provimento
parcial ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.727038/2011-21
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.761 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.727038/2011-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito aos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação após a atracação da embarcação, desrespeitando a antecedência exigida pelas
normas aduaneiras. Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi
cientificada e, no prazo legal, apresentou impugnação.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação sob o
argumento de que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB configura hipótese
de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 e a respectiva lavratura de multa. A
decisão de piso também afirma que infrações de natureza aduaneira independem de dolo ou dano
e finaliza com a afirmação de impossibilidade daquela turma julgadora excluir multa prevista em
norma válida por argumento de inconstitucionalidade.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega
insubsistência da multa aplicada por suposta revogação do art. 50 da IN 800/2007.
Em síntese, são os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da multa

A Recorrente alega que sua conduta não é punível por multa em razão de que os
prazos previstos no art. 22 da IN 800/2007 só passaram a ter obrigatoriedade à partir de
01/04/2009, conforme asserta o art. 50 da referida instrução normativa. Alega, ainda, que após o
prazo o art. 50 da IN 800/2007 teria sido revogado e não subsistiria base normativa para
imputação de multa.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.761 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.727038/2011-21

De Início, insta salientar que a IN 800/2007 passou a produzir efeitos à partir de
31/03/2008, sendo incontestável sua aplicabilidade às ocorrências em discussão.
A vacância relativa aos prazos do art. 22 da IN 800/2007 teve por razão de ser
conferir período razoável para que os operadores pudessem adequar-se às exigências mais
rígidas ali previstas. Mas isto não importa dizer que, antes de 01/04/2009, não havia
obrigatoriedade de que as informações sobre cargas transportadas fossem prestadas
anteriormente à atracação de embarcação.

Vale a citação do art. 50 da IN 800/2007:

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.

Sem muito esforço hermenêutico constata-se que o inciso II do art. 50 exige, com
clareza cristalina, que as informações sobre as cargas transportadas fossem prestadas antes da
atracação da embarcação. A título de exemplo, para os fatos ocorridos antes de 01/04/2009, as
informações sobre as cargas transportadas poderiam ser feitas com antecedência de 3 dias, 24h
ou até mesmo 15 minutos da atracação, desde que efetuadas antes da atracação da embarcação.
Deste modo, não prospera o argumento da Recorrente de que as ocorrências verificadas pela
autoridade alfandegária não violam norma expressa.
O Auto de Infração de e-fls. 2/14, na informação aos dispositivos violados pela
Recorrente, traz a íntegra da transcrição do art. 50 e 22 da IN 800/2007 de modo que resta
incólume o ato administrativo de lançamento de multa.
Vale lembrar que além das informações trazidas no auto de infração, bem como os
dados extraídos do SISCOMEX e Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como
agente de carga responsável pelas desconsolidação. Assim, não se discute o critério material da
norma punitiva.
À intempestividade da informação prestada deve ser aplicada a multa prevista no
art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.761 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.727038/2011-21

Constatadas as condutas que violam norma aduaneira e a adequada aplicação de
sanção de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou jurídicas aptas a afastar a
exigência da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão recorrido ser mantido na sua
integralidade.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que a
sanção representaria afronta à Constituição da República, não é dada a este Colegiado
competência para pronunciar-se, como prescreve a Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital